Tribunal: TJDFT
Processo: 0025572-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. ACORDOS COLETIVOS SUPERVENIENTES. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL DOS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA. ONERAÇÃO SUBSTANCIAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO DA EQUAÇÃO DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, DA LEI 8.666/93.
1. Os contratos administrativos são ajustes realizados com a Administração no intuito de atender o interesse público acerca de determinado objeto ou serviço, pactuando-se por meio de regime com predomínio das normas de direito público e que confere determinadas prerrogativas à Administração em face do particular contratado, as quais são previamente estipuladas nas denominadas cláusulas exorbitantes.
2. As contratações públicas, seguindo-se os ditames da Lei 8.666/93, devem garantir à Administração Pública a seleção da proposta mais vantajosa, tanto sob a perspectiva econômico-financeira, quanto do ângulo da especialização qualitativa para a contratação do serviço ou compra do produto que realize da forma mais eficiente os seus interesses imediatos.
3.O equilíbrio econômico-financeiro do ajuste administrativo consiste na ideal manutenção das condições contratuais de pagamento pactuadas entre a Administração Pública e a parte contratada, a fim de que restem mantidas da forma mais estável possível a relação original firmada entre as partes. O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal prevê, expressamente, que deve ser assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetiva da proposta, nos termos da lei, assentando-se a recomposição do equilíbrio financeiro na hipótese de modificação da situação contratual de origem.
4. A Lei 8.666/93 estabelece sintonia com o texto constitucional ao prever a possibilidade de modificação dos contratos administrativos para “restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual” (artigo 65, inciso I, alínea ‘d’, da Lei).
5. Na espécie, o edital de Concorrência Pública e o respectivo Contrato Administrativo previram a possibilidade de alteração contratual na hipótese de ocorrência de um dos casos do artigo 65 da Lei 8.666/93.
6. O exame do caderno processual revela que o desajuste contratual foi causado pela imposição de normas trabalhistas derivadas da formatação de acordos coletivos da empresa com seus empregados e que geraram, no período compreendido entre 2009 a 2011, aumentos expressivos dos custos da mão-de-obra (42% do salário base da categoria e 160% do vale alimentação), estando evidenciada uma flagrante disparidade de custos com a proposta inicial, sendo imperiosa a determinação do reequilíbrio econômico-financeiro, observado que mesmo os fatos potencialmente previsíveis, mas de impactos acentuados na relação contratual se subsomem à previsão estampada no artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/93.
7.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.